Tribunal: STF
Processo: ARE 683964
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO ART. 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI 406/1968. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2011.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes.



    A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário manejado com fundamento no art. 102, III, "d", da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.